Tribunal: TJDFT
Processo: 0750019-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0750019-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: ELMO INCORPORACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Oitava Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0743503-26.2021.8.07.0001, acolheu os embargos de declaração do exequente, com efeitos modificativos, e rejeitou a exceção de pré-executividade apresentado pela executada, ora agravante, bem como rejeitou os embargos de declaração da executada, ora agravante. O agravante afirma que na ação principal de obrigação de fazer exequenda não houve pedido de condenação solidária, nem, tampouco houve tal condenação no título executivo. Pondera que o caso se adequa ao rateio proporcional da condenação, inclusive porque a solidariedade não presume, mas resulta da lei ou da vontade das partes, devendo ser interpretada de forma restritiva. Sustenta que deve ser afastada a solidariedade com o consequente acolhimento da exceção de pré-executividade, declarando a nulidade do cumprimento de sentença por inexigibilidade do título. Aduz ser descabida a fixação de honorários, acaso mantida a rejeição da exceção. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão para acolher a exceção de pré-executividade. Preparo recolhido no ID 53726932. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 53726935 -Pág. 455): Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo exequente (ID. 175721282) e pela 1a executada (ID. 175875442) em face da decisão de ID. 174559784, que acolheu em parte a exceção da 1a executada e reconheceu que a obrigação não é solidária. Em síntese, o exequente aduz que o julgado padeceu de omissão e obscuridade, eis que a responsabilidade solidária das requeridas decorreu da relação jurídica existente entre as partes. A 1a requerida possuía obrigação de consertar o imóvel, que deveria ter sido entregue em perfeitas condições. Já a 2a requerida possuía obrigação de promover o conserto do imóvel, por ser a construtora, respondendo pelos vícios do imóvel. A 1a requeridas apresentou contrarrazões de ID. 176696005. Por sua vez, a 1a requerida, sustenta haver contradição na decisão recorrida ao reconhecer que o título não é exigível e não declarar a nulidade do cumprimento de sentença. O exequente juntou contrarrazões de ID. 178098649. É o relatório. DECIDO. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão previstas nos art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. Da análise deste dispositivo, percebe-se claramente que o instrumento processual escolhido não se presta para impugnar sentença ou acórdão, limitando-se apenas a um mero esclarecimento ou complementação. Configura-se, portanto, num meio formal de integração do ato decisório, haja vista que este pode carecer de coerência, clareza e precisão. - DOS EMBARGOS DO EXEQUENTE Destaco o trecho impugnado pelo embargante-exequente: “Nesse ponto, identifico que o título, embora seja líquido, não é exigível, eis que a obrigação não foi imposta de forma solidária. Constou do acórdão transitado em julgado que ambas as partes detinham a obrigação de fazer. Como não houve a realização da obrigação, esta foi convertida em obrigação de pagar. Não decorrendo da lei ou do contrato, nem constando expressamente do título judicial, a obrigação é proporcional e deve ser divida em partes iguais. O ajuste demanda cálculos simples, eis que cada parte é responsável pelo pagamento de 50% da dívida principal. No tocante aos honorários de sucumbência e despesas processuais, não houve condenação “pro rata”, de sorte que a obrigação é solidária, por força do art. 87, § 2o, do CPC. Por fim, não há falar em nulidade, eis que ambas as partes foram regularmente intimadas para o presente cumprimento de sentença e tiveram a oportunidade processual de se opor aos cálculos e de apresentar defesa. Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE a exceção de pré-executividade de ID. 171262303 para DETERMINAR que a exequente rateie a cobrança do débito principal, sendo devido 50% pela 1a executada e 50% pela 2a executada, observando que é solidária a obrigação de pagar custas e honorários da sucumbência”. Com base no art. 85, § 2o, do CPC, condeno a exequente em honorários advocatícios, a serem pagos em favor do advogado da 1a executada, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido (diferença entre a cobrança integral do débito e a cobrança autorizada na parte dispositiva)”. Grifei. O embargante aduz que, em razão da natureza da relação jurídica, tanto a 1a quanto a 2a requerida eram responsáveis por 100% da obrigação de fazer. Examino o acórdão que fixou a condenação. “Outrossim, relativamente ao dever de reparar os defeitos em razão da presença do aludido vício, verifico que a obrigação deve ser suportada por ambas as litisconsortes passivas. No que toca à primeira demandada, LR Participações e Empreendimentos Ltda., o dever decorre da relação contratual estabelecida entre as partes (Contrato ID 25463469), sobejando evidente a obrigação que assumira, pois entregou imóvel com sérios problemas estruturais que impedem seu uso efetivo. Do mesmo modo, quanto à segunda demandada, Platinum Construtora e Incorporadora, o dever decorre da responsabilização do construtor prescrita no artigo 618 do Código Civil, o qual prescreve que ‘nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo’. (...) Ademais, o intento das partes demandadas, ora apeladas, em se eximirem da obrigação perseguida na presente lide revela comportamento não compatível com a boa-fé objetiva que se exige nas relações jurídicas contratuais, consoante preconizado pelo artigo 422 do Código Civil. Com efeito, em atenção ao princípio da boa-fé objetiva que deve reger a relação contratual, possuem as partes contratantes deveres anexos de cooperação e lealdade. No caso, a pretensão almejada, além de guardar observância ao princípio da boa-fé objetiva, está, ainda, coadunada com a ordem normativa jurídica, que veda o enriquecimento sem causa de uma parte contratante em detrimento da outra. (...) Assim, diante as razões assinaladas, deve ser acolhido o pedido formulado, devendo as rés, ora apeladas, serem instadas ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente na realização das reformas necessárias ao reparo dos problemas constatados no imóvel objeto da lide. Outrossim, acaso a obrigação não possa ser mais cumprida, posto que informado nos autos que os reparos já teriam sido realizados pela autora apelante em razão da urgência determinada pelo fato de que os problemas estavam também afetando os imóveis dos vizinhos, acarretando-lhes prejuízos ainda maiores (Doc. IDs 25463943 e 25433944), poderá a obrigação ser convertida em perdas e danos, a serem apurados em sede de liquidação de sentença”. (...) Ante o exposto, CONHEÇO da apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para, reformando a sentença, JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS para condenar as rés na obrigação de fazer, consistente na realização das reformas necessárias ao reparo dos problemas constatados no imóvel objeto da lide. Outrossim, acaso a obrigação não possa mais ser cumprida, poderá ser convertida em perdas e danos, a serem apurados em sede de liquidação de sentença”. Acórdão (111010491, págs. 31 a 39). Grifei. As partes opuseram embargos de declaração. Apenas os embargos da 2a requerida foram parcialmente acolhidos para sanar erro material, sem efeitos infringentes (ID. 111010491, págs. 55 a 67. Examino. Assiste razão ao embargante-exequente. Em que pese não ter constado expressa condenação solidária no dispositivo do acórdão quanto à obrigação de fazer, a partir de interpretação orgânica e teleológica do julgado, é patente que a solução dada pelo 2o grau tem natureza de solidariedade. Destaco os dispositivos do Código Civil que versam sobre obrigações solidárias: Art. 264. Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda. Art. 265. A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes. No caso em tela, conforme consignado no acórdão, a responsabilidade da 1a requerida decorreu do contrato e a responsabilidade da 2a requerida decorreu da lei. Ambas eram responsáveis pelo serviço de reparação dos vícios do imóvel. Segundo se interpreta do acórdão, a responsabilidade de cada parte era pelo cumprimento da obrigação de fazer por inteiro, podendo o credor exigir a dívida comum de qualquer um dos devedores. Cito os dispositivos aplicáveis à espécie: Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores. (...) Art. 279. Impossibilitando-se a prestação por culpa de um dos devedores solidários, subsiste para todos o encargo de pagar o equivalente; mas pelas perdas e danos só responde o culpado. (...) Art. 285. Se a dívida solidária interessar exclusivamente a um dos devedores, responderá este por toda ela para com aquele que pagar. É certo que ambas as partes se furtaram ao cumprimento da obrigação de fazer. Com a conversão em perdas e danos, remanesce o caráter solidário de realizar o pagamento do equivalente em pecúnia, devendo eventual direito de regresso ser objeto de ação própria. Após detida a análise, a melhor conclusão é pelo reconhecimento da solidariedade da condenação imposta pela Eg. Turma Cível quando do julgamento da apelação. Do contrário, o órgão judicial teria ressalvado o caráter subsidiário da obrigação da 1a ou da 2a requerida, o que não foi o caso. Restou claro que a condenação de ambas se dava tanto com base no contrato quanto na lei e no princípio da boa-fé objetiva, com o escopo de assegurar o cumprimento da obrigação e veda o enriquecimento sem justa causa. Assim, reputo que a decisão embargada padeceu de vício de contradição ao adotar conclusão diversa daquela que foi delineada pelo 2a grau de jurisdição. Ante o exposto, ACOLHO os embargos do exequente para, com efeitos modificativos, SANAR CONTRADIÇÃO e REJEITAR a exceção de pré-executividade apresentada pela executada LR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. Ante a correção da sucumbência, condeno a executada LR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico que pretendia obter com a exceção de pré-executividade (50% do valor da execução), com base no art. 85, §2 o. Os honorários poderão ser cobrados nos próprios autos, juntamente com o débito exequendo, fazendo-se a discriminação do montante. - DOS EMBARGOS DA 1a EXECUTADA A embargante LR PARTICIPACOES aduziu que a decisão recorrida padecida de omissão por não ter reconhecido a nulidade do cumprimento de sentença decorrente da inexigibilidade do título executivo. Reputo que, com o acolhimento dos embargos do exequente e com a rejeição da exceção de pré-executividade, o recurso da embargante perdeu o objeto. Diante do exposto, NÃO ACOLHO os embargos da executada LR PARTICIPAÇÕES. Intimo a exequente para indicar bens à penhora e apresentar planilha atualizada do débito, sob pena de suspensão pelo art. 921, III, do CPC. Prazo: 15 (quinze) dias. (destaques no original) 1. Solidariedade Ao tratar das obrigações solidárias, o Código Civil dispõe: Art. 264. Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda. No caso dos autos, a obrigação de fazer exequenda, sanar vícios ocultos no imóvel, foi fixada na Ação de Obrigação de Fazer no 0729936-93.2019.8.07.0001, que restou assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPARAÇÃO DE VÍCIOS OCULTOS. PRETENSÃO DE NATUREZA COMINATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. INFILTRAÇÕES. CONSTATAÇÃO DOS VÍCIOS. ELEMENTOS MATERIAIS DE PROVA. COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL. ALIENANTE E CONSTRUTORA. DEVER DE REPARAR OS DEFEITOS. BOA-FÉ OBJETIVA CONTRATUAL. DEVERES ANEXOS. ART. 618 DO CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO. PRETENSÃO COMINATÓRIA. ACOLHIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PEDIDO PARCIALMENTE ACOLHIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1.Ostentando a pretensão autoral natureza cominatória, posto que pretende obter provimento judicial destinado a imputar às rés a obrigação de reparar os defeitos havidos em razão da presença de vícios ocultos no imóvel objeto de compra e venda, a resolução da lide, ainda que fundada na existência do vício redibitório, deve se dar com base na obrigação positivada nos 247, 248 e 249 do Código Civil. 2. Não se desincumbindo a parte demandada do ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (art. 373, inciso II, do CPC), mostram-se suficientes à resolução da lide o conjunto material probatório contido nos autos, que, conquanto impugnados, não restaram contrapostos via de prova apta a afastar a verossimilidade dos fatos constitutivos do direito autoral alegado, devidamente corroborados via de prova documental e material. 3. À míngua da não realização de prova pericial, dão-se por constatados os vícios ocultos apresentados no imóvel inserido em empreendimento edilício novo quando evidenciados através de documentos de alta força probatória existentes nos autos, notadamente se corroborados por relatório confeccionado com base em critérios estritamente técnicos de engenharia, o qual atesta a existência de inúmeros defeitos no bem decorrentes de problemas de infiltrações. 4. Em atenção ao princípio da boa-fé objetiva que deve reger a relação contratual (art. 422 do CC), as partes contratantes devem guardar observância aos deveres anexos de cooperação e lealdade, legitimando, assim, que tanto a alienante, como a construtora responsável pelo empreendimento, sejam instadas ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente na realização das reformas necessárias ao reparo dos problemas constatados no imóvel objeto da lide, restando autorizada a conversão da obrigação em perdas e danos. 5. Nos termos do artigo 618 do Código Civil, a construtora do imóvel é responsável pela segurança e solidez da obra, inserindo-se neste conceito vícios de menor gravidade, a exemplo de defeitos relacionados com problemas elétricos ou na rede de esgoto, bem como avarias decorrentes de infiltrações, vazamentos ou rachaduras que impedem a regular condição de salubridade e habitação ou que tornem o bem imprestável para o fim a que se destina. Precedentes jurisprudenciais. 6. Os lucros cessantes pressupõem a existência de previsão objetiva de ganhos, enquanto que a pretensão de ressarcimento reclama comprovação cabal do prejuízo material experimentado pela parte que se reputa lesada, sendo que ambos demandam a demonstração inequívoca de que o desfalque patrimonial decorreu em razão da interferência direta do evento, não se mostrando suficiente ao acolhimento do pedido formulado a esse título meras conjecturas ou alegações desprovidas de causa subjacente legítima. 7. Apelação cível conhecida e provida. Sentença reformada. (Acórdão 1357630, 07299369320198070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Acrescente-se que o voto foi expresso quanto à fixação da obrigação de reparo para a construtora e para a vendedora, ora agravante. Vejamos: Diante de todas essas evidências, outra apreensão não há senão a de que as alegações da parte autora, ora apelante, no sentido de que os vícios eram ocultos, pois só puderam ser constatados com o decorrer do tempo, especialmente após o período de chuvas, encontra forte amparo no conjunto probatório coligido aos autos. Outrossim, relativamente ao dever de reparar os defeitos em razão da presença do aludido vício, verifico que a obrigação deve ser suportada por ambas as litisconsortes passivas. No que toca à primeira demandada, LR Participações e Empreendimentos Ltda., o dever decorre da relação contratual estabelecida entre as partes (Contrato ID 25463469), sobejando evidente a obrigação que assumira, pois entregou imóvel com sérios problemas estruturais que impedem seu uso efetivo. Do mesmo modo, quanto à segunda demandada, Platinum Construtora e Incorporadora, o dever decorre da responsabilização do construtor prescrita no artigo 618 do Código Civil, o qual prescreve que ‘nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo’. Dessa forma inexistem dúvidas de que a solidariedade restou fixada na sentença exequenda, estando correta a decisão impugnada. 2. Honorários de Sucumbência O agravante sustenta a impossibilidade de fixação de honorários na rejeição da exceção de pré-executividade. Com razão. Ao analisar os temas repetitivos 407, 408, 409 e 410, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido. (REsp n. 1.134.186/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 1/8/2011, DJe de 21/10/2011.) Consequência do referido entendimento vinculante, aquela Corte Superior tem recusado a fixação de honorários quando a exceção de pré-executividade é rejeitada. Vejamos: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não é cabível a condenação em honorários advocatícios quando rejeitada exceção de pré-executividade. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.956.794/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022.) (destaquei) Nesse ponto, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, cabível a concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 24 de novembro de 2023 16:54:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador